Tribunal: TJSP
Processo: 1007417-15.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade do débito cumulada com obrigação de fazer. Sentença de improcedência reconhecendo a possibilidade da ré em realizar cobranças extrajudiciais. Lançamento de débitos prescritos para negociação pelo site do "Serasa Limpa Nome" e notificado via mensagens telefônicas. Direito material subsistente. Reclamo que prospera. Inscrição do nome da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade do débito cumulada com obrigação de fazer. Sentença de improcedência reconhecendo a possibilidade da ré em realizar cobranças extrajudiciais. Lançamento de débitos prescritos para negociação pelo site do "Serasa Limpa Nome" e notificado via mensagens telefônicas. Direito material subsistente. Reclamo que prospera. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome". Inexigibilidade de dívida prescrita que impede o credor não só de buscar o recebimento de seu crédito pela via judicial, mas também de promover, por qualquer meio, a cobrança extrajudicial do débito. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade – judicial e extrajudicial – do débito. Recurso ao qual se dá provimento.